Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010638-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CONCEICAO APARECIDA BASTOS - CPF: 689.966.321-04 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA –

DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE-
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC)
.

2.Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiaba
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que nos autos da
Ação de Cobrança código no 1059901,
proposta por
Conceição Aparecida Bastos Sarubbi
, que em fase de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Assevera que a perícia “
deveria ser realizada por servidor público do judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo de atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá com exclusividade
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados

Contraminuta recursal (id. 3938457).

A concessão de efeito suspensivo foi deferida (id. 3586227).

O agravante interpôs agravo interno (id. 9848962).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 6713779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, o Município de Cuiabá se insurge contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
no

17088-40.2015.811.0003,
referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Eis trechos decisão agravada:

Vistos etc., [...]

Para a apuração do montante devido na espécie, nomeio como perito Judicial o contador GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das Américas. Cuiabá-MT, tel.: (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico: fanaiar@terra.com.br, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários periciais.

Destarte, consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor, incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (ressaltamos)

Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.
[...].

Anoto, de início, que o recurso limitou-se a impugnar o capítulo da decisão em que, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante.

Pois bem.

Entrementes,
in
casu
,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do
REsp
Repetitivo
no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Na decisão proferida pelo relator
está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir

do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (
REsp
n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
). [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A
eg
. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do
REsp
1.274.466/SC, firmou entendimento de que,
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Ademais, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(
REsp
1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014,
DJe
21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática,
AREsp
1275334/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(in, recurso representativo da controvérsia
REsp.
n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com

itálico no original]

Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Eis as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Do Agravo Interno

Por fim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento
, julgo prejudicado o agravo interno interposto
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022